Tribunal: TJMT
Processo: 1008889-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008889-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA AGUIA SILVA LTDA - CNPJ: 47.523.323/0001-23 (EMBARGADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. - CNPJ: 59.970.624/0029-85 (EMBARGANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0082-12 (AGRAVADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (EMBARGANTE), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A. - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (EMBARGANTE), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, que deferiu tutela de urgência para determinar o
conserto
de motor de caminhão sinistrado. A embargante alegou nulidades e omissões diversas, como falta de intimação regular, irreversibilidade da medida liminar, quitação do dano e ausência de fixação de teto para o conserto.

II. Questão em discussão.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC, especificamente:

(i) a validade da intimação da embargante para apresentação de contrarrazões;

(
ii
) a existência de omissão sobre a reversibilidade da medida liminar;

(
iii
) a ausência de manifestação quanto à alegada quitação do dano;

(
iv
) a omissão relativa à limitação do custo do conserto.

III. Razões de decidir.

1
. A alegação de nulidade por ausência de intimação foi afastada, pois comprovado o envio da intimação via Domicílio Judicial Eletrônico. Ainda que não fosse, é pacífico o entendimento do STJ de que, ausente
angularização
da relação processual na origem, inexiste nulidade.

2
. A suposta irreversibilidade da medida foi devidamente enfrentada, com base no art. 300, § 3º, do CPC, destacando-se a natureza economicamente reversível da obrigação imposta.

3
. A questão da quitação alegada pela embargante não configura omissão, pois sequer foi oportunamente suscitada na fase adequada, tratando-se de inovação indevida em sede de embargos.

4
. A fixação de valor-limite para o conserto não constitui omissão, pois não integra o conteúdo da decisão atacada. A análise do custo do reparo pode ser feita em sede própria, não cabendo aos embargos reabrir discussão sobre matéria já decidida.

5
. A tentativa de rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração não encontra amparo legal, diante da inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de
Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os embargos que buscam apenas a rediscussão do mérito da decisão.

2. É válida a intimação realizada por meio de Domicílio Judicial Eletrônico.

3. A concessão de tutela de urgência pode ser considerada reversível quando a obrigação imposta admite recomposição patrimonial futura.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º, e 300, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
REsp
1558813/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 16.03.2020; STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23.06.2015; TJMT, N.U 1023052-30.2020.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Marilsen

Addario
, j. 25.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trat
a-se de embargos de declaração
opostos por
HDI SEGUROS S/A
, em face do v.
acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento
, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, proveu o recurso interposto pela embargada.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de nulidade processual, por suposta irregularidade na intimação para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento, afirmando que não possuía patrono constituído nos autos e que, portanto, deveria ter sido intimada pessoalmente ou por meio do Domicílio Judicial Eletrônico.

Aduz que a medida liminar concedida seria irreversível, por inviabilizar a produção de prova pericial.

Defende a existência de omissão quanto à suposta quitação integral dos danos, realizada por representante da agravante.

Alega, ainda, omissão relativa à limitação do custo do conserto, com base no orçamento de R$ 132.453,83.

Em suas contrarrazões (ID 295787893), a parte embargada
se
manifestou pelo não acolhimento dos
aclaratórios
, por entender inexistentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

O recurso é tempestivo
(ID 293746382)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo d
a
embargante, o v. acórdão
embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“
(...)

Após detida análise dos autos, vislumbro que o recurso comporta provimento.
Vejamos.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência exige a
presença cumulativa
da
probabilidade do direito
e o
perigo de
dano
ou
risco ao resultado útil do processo
.Além disso, o § 3º do referido artigo dispõe que
a tutela antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão.

No caso concreto, a
probabilidade do direito
se encontra suficientemente demonstrada pelos documentos apresentados pela agravante.

Isso porque, conforme se depreende dos autos, o veículo da agravante – um caminhão Mercedes-Benz
Accelo
815/31, ano 2022, placa RIH5G72 – sofreu um sinistro e, posteriormente, foi submetido a reparo em oficina autorizada da agravada
RODOBENS VEÍCULOS S.A.
(ID 276373392), custeado pela
seguradora
HDI SEGUROS
S.A.
, conforme consta na apólice n. 01-041-054-000050 (ID 186689335 e 186689336).

Não obstante, o motor do caminhão apresentou falha mecânica grave (“
quebra do bloco do motor por empeno da biela do virabrequim
”) na primeira viagem logo após a liberação do reparo (ID 276379351 e 276379355).

Trata-se de defeito técnico grave, cuja origem se revela, ao menos em sede de cognição sumária, própria da tutela de urgência, como incompatível com um motor recém-reparado e submetido a controle de qualidade por oficina autorizada da fabricante.

Na hipótese, a narrativa da agravante é reforçada não apenas por sua coerência lógica e cronológica, mas também pela ausência de impugnação técnica minimamente fundamentada por parte das agravadas, porquanto as comunicações constantes nos autos (ID 186689338, 186689340 e 186689891, na origem) demonstram que ambas se limitaram a transferir entre si a responsabilidade, sem apresentação de laudo técnico independente ou perícia que infirmasse a causa apontada para a avaria.

Some-se a isso o fato de que, quando da elaboração do orçamento relativo ao primeiro reparo, nota-se claramente que foram trocadas peças ligadas diretamente ligadas ao motor, o que, por si só revela que este foi objeto de conserto.

Esse comportamento omissivo se revela especialmente relevante à luz do dever de boa-fé objetiva e de cooperação processual, previstos nos artigos 422 do Código Civil e no artigo 6º do Código de Processo Civil, que impõe à parte que detém maior controle técnico sobre a causa dos danos – no caso, a concessionária responsável pelo reparo – o ônus de demonstrar a inexistência de falha ou vício.

Ademais, a relação contratual presente nos autos se insere na lógica das relações de consumo, ainda que entre pessoas
jurídicas, dada
a vulnerabilidade técnica e informacional da agravante frente às agravadas, especialmente no que se refere
à detecção e à responsabilização por vícios ocultos em componentes mecânicos de alta complexidade.

Dessa forma, observa-se que a cronologia dos fatos – reparo relativo ao sinistro, liberação do caminhão, quebra do motor na primeira viagem – associada à negativa infundada e recíproca das agravadas em assumir a responsabilidade, forma um conjunto probatório sólido o suficiente para
caracterizar a probabilidade do direito invocado
.

No que tange ao
perigo de dano
, é inegável que a imobilização de um veículo de transporte de cargas impacta diretamente a atividade econômica da agravante, gerando prejuízos não apenas financeiros, mas também à regularidade contratual com seus clientes e à continuidade de sua operação logística, sendo certo que a permanência dessa situação durante o trâmite processual
compromete,
de forma sensível, o resultado útil da demanda.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA
PARA DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO - CAMINHÃO ZERO KM –
APRESENTAÇÃO DE DEFEITOS
– INÚMEROS PROBLEMAS E DEFEITOS -
REPAROS
- PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO CPC - AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA INVERSO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Provada a aquisição de veículo zero quilômetro e a ocorrência de inúmeros e sucessivos problemas, que exigiram reparos, troca de peças (inclusive a substituição de motor sem a anuência da requerente) e período de permanência na concessionária, a substituição do veículo por outro em tutela antecipada é
a

medida que se revela mais apropriada
. Ademais,
deve-se levar em conta que a privação de uso do caminhão por mais tempo trará inúmeros prejuízos para a proprietária
,
bem como ao valor de mercado do mesmo
, inexistindo, em contrapartida, periculum in mora inverso
”

(TJMT – AI 00463369420148110000, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, data de julgamento: 08/10/2014, Segunda Câmara De Direito Privado, data de publicação: 14/10/2014 – grifo nosso).

Por outro lado, a
suposta irreversibilidade da medida
, apontada pelo Juízo
a quo
como óbice à concessão da tutela, não subsiste diante da natureza do pedido liminar, pois o que se pretende é o reparo de bem móvel (motor do caminhão) cuja recomposição patrimonial, em caso de decisão final desfavorável à parte agravante, poderá ser revertida economicamente mediante condenação da parte agravante ao ressarcimento daquilo que foi dispendido pelas agravadas,
não havendo notícias de suposta insuficiência patrimonial da agravante, para tanto.

Destaca-se que a decisão concessiva de tutela antecipada tem por objeto a antecipação dos efeitos práticos da decisão e não propriamente a decisão meritória do caso. Isso quer dizer que seu escopo é apenas possibilitar a experimentação do direito provável, evidente ou incontroverso, que será reconhecido definitivamente somente quando da decisão final de mérito.

No presente caso, a concessão da liminar visa justamente impedir que o tempo do processo frustre a efetividade do direito pleiteado, conforme autorizado pela norma processual. A provisoriedade inerente ao instituto garante que a cognição sumária não substitua a análise aprofundada necessária ao julgamento definitivo, mesmo quando os efeitos práticos sejam idênticos.

Portanto, diante da
probabilidade do direito
, da
urgência evidenciada
e da
reversibilidade da medida pleiteada
, entendo que o indeferimento da tutela antecipada pelo Juízo singular compromete indevidamente a utilidade do processo, razão pela qual
a decisão recorrida deve ser reformada
.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
TRANSPORTADORA ÁGUIA SILVA LTDA.
para reformar a decisão agravada, deferindo a tutela de urgência pleiteada, a fim de determinar que as agravadas,
RODOBENS VEÍCULOS S.A.
e
HDI SEGUROS S.A.
, procedam, no prazo de 30 (trinta) dias, com o reparo do motor do veículo caminhão Mercedes-Benz
Accelo
815/31, placa RIH5G72, ano 2022, nas condições em que se encontrava antes da avaria,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado ao valor do caminhão objeto de discussão nos autos, sem prejuízo de ulterior revisão.
”

De proêmio, a embargante alega que, à época da intimação para apresentação de contrarrazões ao agravo, ainda não havia constituído procurador nos autos, razão pela qual a intimação deveria ter ocorrido pessoalmente ou por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, e não pelo Diário da Justiça.

Todavia, tal argumento não se sustenta.

Em análise aos expedientes dos autos, constata-se que foi devidamente expedida intimação via Domicílio Judicial Eletrônico à embargante, conforme
print
anexado abaixo.

Além disso, ainda que a parte, de fato, não tivesse sido intimada, é entendimento pacífico do STJ que se afigura dispensável a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento quando não houver a
angularização
da relação processual na origem, como no presente caso, não havendo que se falar em nulidade.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU NO PROCESSO DE ORIGEM. NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES.
1
. A teor da jurisprudência desta Corte, é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual. Precedentes:
AgInt
no
AREsp
720.582/MG, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
8/6/2018;
AgInt
no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
6/2/2017. 2. Agravo interno não provido.
”
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1558813 PR 2015/0241280-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/03/2020)
(
g.n
)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
– DECISÃO SURPRESA - OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO NA ORIGEM – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – PRECEDENTES DO STJ - EMBARGOS REJEITADOS.
Conforme entendimento pacificado do STJ, afigura-se dispensável a intimação do agravado para contrarrazões em agravo de instrumento quando não
angularizada
a relação processual na origem, como no caso, assim, não há que se falar em nulidade processual, violação os princípios do contraditório e da ampla defesa e muito menos decisão surpresa.
”
(N.U 1023052-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022,
Publicado
no DJE 30/05/2022) (
g.n
)

“PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O OFERECIMENTO DE CONTRAMINUTA – INEXISTÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL NA ORIGEM – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – MANUTENÇÃO DO DECISUM – EMBARGOS REJEITADOS.
Inexiste violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa quando a ausência de intimação para o oferecimento de contraminuta for motivada pela não
angularização
da relação jurídico-processual originária. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
”
(TJ-MT 10261866520208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)
(
g.n
)

Logo, não há que se falar em nulidade, tampouco em omissão a esse respeito.

Com relação à suposta irreversibilidade da medida, tal alegação já foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que destacou a natureza economicamente reversível da medida, considerando que
eventuais prejuízos poderão ser compensados futuramente, por meio de indenização, conforme previsto no art. 300, § 3º, do CPC.

O acórdão consignou, ainda, que a decisão antecipatória visa assegurar o resultado útil do processo, sem impedir que, na fase de instrução, se apurem os elementos técnicos pertinentes por outros meios probatórios, inclusive prova pericial indireta ou suplementar. Assim, a insurgência da embargante traduz nítido inconformismo com o mérito da decisão, pretensão estranha ao cabimento dos embargos.

No que tange à alegada quitação dada pela representante legal da agravante, inexiste omissão no julgado.

A questão não foi objeto de discussão na decisão agravada, por sequer ter sido oportunamente suscitada pelas agravadas na fase própria. Trata-se de argumento novo e, portanto, inová-lo em sede de embargos de declaração constitui tentativa de rediscutir o mérito por via imprópria, além de ofensa ao princípio da preclusão.

Ademais, a pretensa quitação, desacompanhada de análise contextual sobre a natureza do documento e sua eficácia liberatória plena, carece de robustez para infirmar, por si só, os fundamentos que embasaram a concessão da medida liminar.

Por fim, quanto à alegada omissão relativa à fixação de teto para o valor do conserto do motor, não há omissão a ser suprida.

A determinação judicial, ao impor o conserto integral do veículo, visou restaurar o bem às condições anteriores à avaria, com fundamento na verossimilhança das alegações, no perigo da demora e na reversibilidade econômica da medida.

A discussão sobre a extensão do valor da obrigação de fazer, bem como eventuais excessos,
deve ser debatida em autos próprios,
sendo
indevida sua introdução nos
aclaratórios
,
sob pena
de violação aos limites objetivos do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

À vista disso, é evidente a ausência de
qualquer vício no
v. acórdão, pois as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em s
entido oposto ao pretendido pel
a
embargante.

Destarte, nã
o há como acolher a pretensão d
a
embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro material
no acórdão
e tampouco de premissa equivocada
,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
HDI SEGUROS S/A
.

Por fim, advirto
a
embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025